Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUTORIEDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OBSTADA.
1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes.
1.2. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, cabível o Mandado de Segurança.
2. É cediço que a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo obsta a imediata execução e aplicação de decisão proferida por autoridade administrativa, ante a possibilidade de alteração do entendimento inicialmente firmado.
3. Não obstante tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra a Decisão TCDF n. 3.350/2021, a autoridade administrativa procedeu à anulação da aposentadoria concedida, em cumprimento à mencionada decisão, restando patente, portanto, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.
4. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.